Tribunal: TJMT
Processo: 1044348-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044348-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FW ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - CNPJ: 30.915.513/0002-74 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO DE AZEVEDO - CPF: 698.348.651-04 (ADVOGADO), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO), JOSE CARLOS WARPECHOWSKI - CPF: 273.667.900-87 (RECORRIDO), FERNANDA WARPECHOWSKI - CPF: 032.059.720-23 (RECORRIDO), M FERNANDES COELHO DE SOUZA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.014.398/0001-02 (RECORRENTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO), RAFAELA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 081.531.638-09 (RECORRENTE), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1044348-66.2024.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
: MR CONTRUÇÕES LTDA
.

Recorrida(s)
:
FW ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 03/04/2025.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por MR Construções Ltda. contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, excluindo Fernanda Warpechowski e Mateus Fernandes Coelho de Souza dos polos ativo e passivo, respectivamente, e julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 18.000,00 (caução) e R$ 600,00 (danos materiais). A sentença também indeferiu pedidos de indenização por danos morais, multa contratual e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida pela parte reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao recurso não se justifica, pois não há comprovação de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva de Mateus Fernandes Coelho de Souza na sentença de primeiro grau torna equivocada a menção à condenação solidária entre os reclamados, caracterizando erro material.

O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral pleiteada pela parte reclamada configura cerceamento de defesa, pois impede a demonstração de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da parte autora.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado somente se justifica quando não houver necessidade de outras provas, o que não ocorre no caso, em que a reclamada indicou testemunhas para comprovar alegações sobre danos ao imóvel locado.

O reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença para possibilitar a produção da prova oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral pleiteada pela parte interessada caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Lei no 9.099/95, art. 43 e art. 55,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, julgado em 26/04/2016.

bb

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida nos IDs 270316883 e 270316889, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa da Sra.
Fernanda Warpechowski,
e de ilegitimidade passiva do Sr.
Mateus Fernandes Coelho de Souza
, determinando a respectiva exclusão do polo ativo e passivo da presente demanda.

Ainda, julgou
parcialmente
procedente

o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, a restituírem o valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
,
a título de caução
, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir do encerramento do contrato de locação (28/10/2023), e correção monetária pelo IPCA a partir da mesma data
.

Condenou, ainda,
as reclamadas, solidariamente,
ao pagamento do valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, a título de
danos materiais
, em razão dos valores despendidos para conserto da churrasqueira, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso (22/11/2022), e correção monetária pelo IPCA a partir da mesma data.

Por fim,
indeferiu
os pedidos de indenização por danos morais, multa contratual e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a recorrente
MR Contruções Ltda
alega:

1) O efeito suspensivo;

2)
Condenação solidária entre as reclamadas - Ausência de outra parte no polo passivo;

3) Cerceamento de defesa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 270316897), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, não se verifica, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não há comprovação de dano irreparável para a parte, nos termos do art. 43 da Lei no 9099/95. Por essa razão,
rejeito
o pedido.

Por outro lado, embora a sentença de primeiro grau tenha consignado a condenação solidária dos reclamados, verifica-se que se trata de erro material, uma vez que a demanda foi proposta contra
MR Construções Ltda. e Mateus Fernandes Coelho de Souza, sendo que, no referido
decisum,
foi reconhecida a ilegitimidade passiva deste último
, com a consequente determinação de sua exclusão do polo passivo da presente ação.

Por outro lado, o magistrado singular julgou
parcialmente
procedente

o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir o valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
,
a título de caução
, além do
pagamento de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, a título de
danos materiais
, em razão dos valores despendidos para conserto da churrasqueira, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CAUÇÃO E CONSERTO DA CHURRASQUEIRA

Conforme previsto na cláusula 5a, ­parágrafo único, do contrato de locação (ID 160429042), os contratantes assinariam o auto de vistoria inicial e final, constando nele o estado de conservação do imóvel e seus móveis.

No entanto, percebe-se que
a reclamada não juntou aos autos qualquer documento assinado, conforme previsto na cláusula supracitada, de forma que ateste as condições do imóvel e os móveis que nele se encontravam
.

Vale ressaltar que
o relatório juntado no ID 174793436 trata-se de um documento produzido unilateralmente, sem a assinatura das partes, não servindo de prova hábil para demonstrar que o locatário devolveu o imóvel já deteriorado
.

Além disso, conforme os documentos juntados na inicial (conversas de whatsapp – IDs 160430204, 160430197, 160429089 e 160429067), o imóvel necessitava de diversos reparos, sendo cobrado diversas vezes pelos reclamantes.

Ademais, conforme as conversas juntadas no ID 160429064, no dia 09/01/2023 os reclamantes cobraram instalação/reparo dos móveis planejados. Além disso, no dia 01/03/2023 os reclamantes informaram sobre a infiltração no telhado e parede do imóvel. Não bastasse isso, os reclamantes tiveram que arcar com o custo do reparo da churrasqueira no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme nota fiscal juntada no ID 160429067.

Deste modo,
os reclamados não apresentaram provas que pudessem extinguir, alterar ou modificar o direito da parte autora
.

Portanto, a retenção dos valores pagos a título de caução é indevida, tendo em vista a ausência de documentos que comprovem que os reclamantes não entregaram o imóvel no estado em que foi locado. (...)
(Grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral, considerada indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Aduz a recorrente que apresentou o relatório fotográfico do imóvel após o término da locação e, com base no referido documento, requereu a produção de prova oral, apresentando o rol de testemunhas, para demonstrar de maneira clara os
danos ocasionados na locação e a reforma que foi efetuada
.

Com efeito, é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de provar sua tese alegada na contestação quanto aos supostos danos ocasionados na locação, bem como eventual reforma efetuada,
impedindo-a de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da parte autora.

Observa-se que a parte reclamada, na contestação, requereu a produção de prova oral, tendo, inclusive, arrolado testemunhas.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025